Tribunal: TJES
Processo: 5002249-34.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002249-34.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LUIZA NUNES LIMA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI.
JULGAMENTO REALIZADO.
PERDA DO OBJETO. DIREITO DE RECOR
R
ER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDA
MENTAÇÃO CONCRETA.
SUBSISTÊNCIA DAS RAZÕES DE CAUTELA PREVISTAS NO ART.
312
DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE
DA RESTRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
DESCABIMENTO. CONDI
ÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA PARTE N
ÃO
PREJUDICADA, DENEGADA.

1. Realizado o julgamento perante o Tribunal do Júri para o paciente, resta prejudicado o pleito diante da perda do objeto.

2. Tendo o paciente permanecido preso durante todo o trâmite processual e subsistindo as razões que ensejaram a decretação (e manutenção) da sua segregação cautelar, inexiste constrangimento ilegal na sentença condenatória que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, vez que ainda presentes os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo a manutenção da prisão preventiva medida essencial à garantia da ordem pública.

3. O exame de contemporaneidade da medida é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também pela permanência da cautelaridade, tal como se constata na hipótese
s
ub examine.

4. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, mesmo quando comprovadas nos autos, por si sós, não garantem eventual direito de recorrer em liberdade, quando a necessidade da segregação se mostra patente como forma de garantia da ordem pública.

6.
H
abeas Corpus
p
arcialmente prejudicado e, na pa
rte
não prejudicada, denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002249-34.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LUIZA NUNES LIMA
PACIENTE: HAMILTON MATTOS ANDRADE NETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: LUIZA NUNES LIMA - ES16708
Advogado do(a) PACIENTE: LUIZA NUNES LIMA - ES16708

V O T O

Mérito

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
HAMILTON MATTOS ANDRADE NETO,
preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe por promessa de recompensa, e mediante recurso que impossibilitou a defesa de vítima, em concurso de pessoas, (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29, ambos do CP), em que se alega constrangimento ilegal por parte do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, nomeada autoridade coatora.

Argumenta a impetração, em síntese, que a decisão que manteve a custódia preventiva do paciente, em sede de pronúncia, não possui fundamentação idônea, além de ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta a ausência de contemporaneidade entre os fatos denunciados na ação penal e o decreto de prisão, além de acrescentar que a segregação perdura há quase 04 (quatro) anos, sem que tenha havido julgamento no Tribunal do Júri, restando configurado, portanto, excesso de prazo para formação da culpa.

Por fim, aduz que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Nestes termos, postula pela concessão da ordem, para que seja restituída a liberdade ao paciente, ou, ainda, que sejam fixadas medidas cautelares alternativas.

Ao exame dos autos, mormente da inicial, infere-se que, o paciente, foi denunciado com outros o3 (três) acusados, pela suposta prática do crime de homicídio, ocorrido em maio de 2017, em via pública, no bairro Praia do Canto, nesta Capital, por ter, supostamente, participado da trama que resultou na morte de João Batista Amorim, que fora atingido por disparos de arma de fogo, em razão de uma dívida, do qual era credor.

Inicialmente, no que diz respeito ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para julgamento perante o Tribunal do Júri, registro que, em consulta ao andamento processual da ação penal originária (autos nº 0027969-26.2017.8.088.0024), realizado pelo sítio eletrônico deste e. TJES, constatei que o paciente foi julgado e condenado pelo Conselho de Sentença. conforme sessão plenária do Tribunal Popular do Júri, realizada no dia 03 de julho de 2023, sendo imposta a pena de 22 (vinte e dois) anos e o9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do delito acima descrito, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Portanto, a impetração está inequivocamente prejudicada nessa parte (excesso de prazo), pela evidente perda do objeto.

Relativamente ao pleito de concessão do direito de aguardar o julgamento em liberdade, conheço do
habeas corpus.

No entanto, destaco que a impetração não trouxe nenhuma prova de que o paciente esteja padecendo de constrangimento ilegal neste sentido, mormente considerando que ele permaneceu segregado durante todo o trâmite da instrução processual, e que tenha a decisão condenatória demonstrado que subsistem os motivos que ensejaram a decretação (e manutenção) da custódia cautelar.

Ora, se a prisão preventiva, ora fustigada, já se mostrava necessária à garantia da ordem pública, antes mesmo que houvesse qualquer decisão meritória acerca da imputação, com muito mais segurança, pode-se, agora, após já prolatada a sentença, afirmar que a medida cautelar extrema possui motivos para subsistir, não havendo que se falai em constrangimento ilegal impingido ao agente, especialmente pela gravidade concretamente elevada do delito pelo qual foi condenado em Primeiro Grau, cujas circunstâncias fáticas revelam a sua periculosidade concreta.

Assim é que, em absoluto, este Julgador, não pode combater decisão que, se reveste de proporcionalidade quando fixa o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta e, de outro lado, nega o direito do condenado ao apelo em liberdade. Dita situação, no mínimo, observa a razoabilidade da prisão processual, sobretudo diante da ausência dos novos fundamentos que possibilitem o afastamento da custódia provisória.

Desta forma, os fundamentos que tornaram necessária a segregação do acusado durante a formação de culpa, acabaram por se solidificar em virtude da sentença condenatória, pelo que, sua liberdade, nesta fase processual, poderia representar mera esquiva ao cumprimento da sanção penal.

Já sobre o exame de contemporaneidade da prisão, saliento que é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e a decisão que decretou a cautelar, como também pela permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação, ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta, aliada à periculosidade do paciente, evidenciam a contemporaneidade da cautelar.

Lado outro, tendo em vista a presença de fundamentos concretos que justifiquem medida extrema, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes, no caso concreto, para resguardarem a ordem pública.

Cumpre salientar, por fim, que as condições pessoais favoráveis, mesmo quando comprovadas, por si sós, não garantem eventual direito de responder ao processo em liberdade, sobretudo se a prisão se faz necessária, como no caso em comento.

Diante do exposto,
JUL
GO, EM
PARTE, PREJUDICADO O
HABEAS CORPUS
E, NA PARTE NÃO PREJUDICADA, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.